Tribunal: TJPA
Processo: 0001478-47.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001478-47.2012.8.14.0005

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

APELADO: RUY MARQUES SPOSATI, MONICA BRITO SOARES, MOVIMENTO XINGU VIVO PARA SEMPRE - MXVPS, LAZARO JOSE DA SILVA VERCOSA, ANTONIA MELO DA SILVA, RUY MARQUES DE OLIVEIRA NETO, LUNAE BASILE PARRACHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001478-47.2012.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA /PA.

AGRAVANTE(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE -CCBM.

ADVOGADO(A)(S): NORMA MITSE NARISAWA MIAZATO – OAB/PA 17.831 E OUTROS.

AGRAVADO(A)(S): RUI MARQUES SPOSATI E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S): MARCO APOLO SANATANA LEÃO – OAB/PA 9.873 E OUTROS.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por considerá-la deserta em razão da ausência do relatório de conta do processo, exigido à época dos fatos pelo Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA.

Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática foram rejeitados. O agravante alega que a exigência do relatório de contas decorre de norma estadual posterior à interposição da apelação, o que afastaria a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do relatório de conta do processo acarreta a deserção do recurso de apelação, mesmo tendo sido interposto antes da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência do relatório de conta do processo não decorre, atualmente, da Lei Estadual nº 8.328/2015, mas, anteriormente, já era prevista no Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA, vigente à época da interposição da apelação.

5. O relatório de conta do processo é documento obrigatório para comprovar corretamente o preparo recursal, sendo emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ) com campos específicos para identificar o recurso e o processo.

6. A ausência desse documento impede a aferição da regularidade do preparo e atrai a penalidade da deserção, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

7. A juntada posterior do relatório de conta não supre a omissão verificada no momento da interposição da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do relatório de conta do processo, exigido pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA, acarreta a deserção do recurso de apelação, ainda que interposto antes da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0011900-68.2008.8.14.0301; TJPA, AI nº 2016.05141272-20; TJPA, ApC nº 2019.02960509-94.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0001478-47.2012.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA /PA.

AGRAVANTE(S):
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE -CCBM.

ADVOGADO(A)(S):
NORMA MITSE NARISAWA MIAZATO – OAB/PA 17.831 E OUTROS.

AGRAVADO(A)(S):
RUI MARQUES SPOSATI E OUTROS.

ADVOGADO(A)(S):
MARCO APOLO SANATANA LEÃO – OAB/PA 9.873 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE -CCBM
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de apelação por si interposto, por considerá-lo deserto, diante de sua apresentação sob a égide do CPC/73 sem a juntada do necessário relatório de conta do processo.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois a legislação estadual que introduziu a obrigatoriedade de apresentação do relatório de conta é posterior ao recurso de apelação.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 1º de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por considerá-la deserta em razão da ausência do relatório de conta do processo, exigido à época dos fatos pelo Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA.

Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática foram rejeitados. O agravante alega que a exigência do relatório de contas decorre de norma estadual posterior à interposição da apelação, o que afastaria a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do relatório de conta do processo acarreta a deserção do recurso de apelação, mesmo tendo sido interposto antes da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência do relatório de conta do processo não decorre, atualmente, da Lei Estadual nº 8.328/2015, mas, anteriormente, já era prevista no Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA, vigente à época da interposição da apelação.

5. O relatório de conta do processo é documento obrigatório para comprovar corretamente o preparo recursal, sendo emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ) com campos específicos para identificar o recurso e o processo.

6. A ausência desse documento impede a aferição da regularidade do preparo e atrai a penalidade da deserção, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

7. A juntada posterior do relatório de conta não supre a omissão verificada no momento da interposição da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência do relatório de conta do processo, exigido pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA, acarreta a deserção do recurso de apelação, ainda que interposto antes da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0011900-68.2008.8.14.0301; TJPA, AI nº 2016.05141272-20; TJPA, ApC nº 2019.02960509-94.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

O fato de a Lei nº 8.328/2015 ser posterior à interposição do recurso de apelação julgado deserto por este Relator, não é suficiente para desobrigar o agravante de juntar o relatório de conta do processo e evitar a deserção do recurso, pois àquela época (17/07/2012), vigia o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, assim dispunha:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, conforme visto ao norte.

Deste modo, inexistindo comprovação completa do preparo da apelação, vez que está desacompanhado do indispensável relatório de conta de processo,
não há como se afastar a deserção do recurso
.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
. (2019.02960509-94, 206.519,
Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em Não Informado(a))

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO. AUSENTE QUALQUER INOVAÇO, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISO MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇO DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO NO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECISO OBJURGADA, QUE SE MOSTRA CORRETA NO MERECENDO REPAROS. MANTER A DECISO RECORRIDA E MEDIDA QUE SE IMPE. (PRECEDENTES). À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...)
Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação
. (...)
Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida
. (TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301,
Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado,
publicado em 30/08/2017
)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.
(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)
.

Desta forma, não tendo havido a regular comprovação do preparo recursal, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/07/2025